Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). TEMA 864 STF. MATÉRIA DIVERSA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso vertente, o aresto apreciou detidamente cada uma das questões debatidas – suspensão do feito, impossibilidade orçamentária e suposta ofensa a dispositivos da CF –, apresentando de forma clara e coerente as razões que conduziram à manutenção da sentença.

3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.

5. Recurso conhecido e desprovido.